Tribunal: TJMT
Processo: 1003742-17.2017.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2023-05-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003742-17.2017.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Penhor]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ADM DO BRASIL LTDA - CNPJ: 02.003.402/0001-75 (EMBARGADO), ALAN VAGNER SCHMIDEL - CPF: 831.002.881-49 (ADVOGADO), ADM DO BRASIL LTDA - CNPJ: 02.003.402/0001-75 (EMBARGADO), JOSE ROBERTO SCHMALTZ - CPF: 232.487.001-06 (EMBARGANTE), CARLOS EDUARDO SILVA E SOUZA - CPF: 899.546.961-72 (ADVOGADO), HERMES BEZERRA DA SILVA NETO - CPF: 722.385.341-72 (ADVOGADO), KARLOS LOCK - CPF: 024.967.141-73 (ADVOGADO), MARCIO AUGUSTO GUARIENTE - CPF: 563.247.909-91 (EMBARGANTE), CAMILO MIGUEL ZANDONADE - CPF: 157.610.298-04 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO BOSCO ZANDONADE - CPF: 069.841.638-46 (TERCEIRO INTERESSADO), VITOR CARMO ROCHA - CPF: 019.435.491-17 (ADVOGADO), RODRIGO CONINGHAM DE MIRANDA - CPF: 703.394.811-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS DE TERCEIRO – OMISSÃO – INEXISTENTE – DECISÃO FUNDAMENTADA – REDISCUSSÃO DO MÉRITO – IMPOSSIBILIDADE – OBSCURIDADE – SANADA – EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE.

Ainda que para fins de prequestionamento, não havendo omissão no acórdão, mas mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, apesar de devidamente abordados todos os aspectos relevantes ao deslinde da causa, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe.

Constada obscuridade acerca dos honorários sucumbenciais, imperioso o acolhimento dos aclaratórios acerca do tema.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração, oposto por
JOSE ROBERTO SCHMALTZ e outro
, contra o Acórdão de ID. 152869670,
Recurso de Apelação n°
1003742-17.2017.8.11.0041, exarado pela Primeira Câmara Cível, que à unanimidade desproveu o recurso interposto, mantendo a sentença recorrida.

Os Embargantes aduzem, em síntese, que o acórdão embargado restou
omisso e obscuro. Argumentam que o
decisum
embargado revela omissão a respeito de ponto fundamental do recurso de apelação, vez que considerou um quadro fático distinto do efetivamente ocorrido e suscitados peos Embargantes.

Sustentam que não houve justificado indeferimento das provas requeridas, ocorrendo premissa equivocada no julgamento. Pontuam que a realização da prova pericial é imprescindível para o devido desfecho da controvérsia.

Consignam que “havendo requerimento das partes pela produção de provas, bem como havendo controvérsia na comprovação das responsabilidades de cada fazenda que compõe o contrato, a qual se comprovada, seria capaz de influir na decisão da causa, caberia a esta C. Câmara reconhecer a configuração de cerceamento de defesa e, por consequência, anular a sentença e determinar a produção de prova”.

Revisita as razões de apelação, aduzindo ser “perceptível a distinção entre o indeferimento injustificado de uma prova requerida e o julgamento antecipado, sob a premissa da aplicação do §1o do art. 357 do CPC, o qual, segundo o Magistrado a quo, corroborou para a estabilização da demanda em relação ao pedido de prova pericial.”

Sustentam que o acórdão não enfrentou de forma clara e objetiva os argumentos trazidos pelos Embargantes relativos à impossibilidade de se julgar antecipadamente o feito, quando este não se encontra suficientemente maduro para tanto, “especialmente quando a comprovação do direito dos Embargantes ocorreria mediante a realização da perícia técnica e juntada de parecer”.

Destacam a ocorrência de obscuridade no
decisum
acerca da fixação dos honorários advocatícios, na medida que baseia a condenação em 15% sobre o valor do proveito econômico obtido, sem esclarecer se a cotação da soja será observada nessa data, na data da decisão de primeiro grau, ou no dia do trânsito em julgado da sentença.

Por estas razões, requerem o acolhimento dos presentes embargos de declaração, com efeitos infringentes, para sanar os vícios apontados, “cujo suprimento implicará em excepcional inversão do julgamento com a anulação da r. sentença, determinando-se a realização da prova pericial.”

Requesta ainda o prequestionamento da matéria.

Nas contrarrazões, a Embargada pugna pela rejeição dos aclaratórios, quanto à omissão apontada e compartilha dos argumentos dos Embargantes em relação ao esclarecimento acerca dos honorários sucumbenciais, bem como requestou a observância do art. 85, §11, do CPC.

É relatório.

V O T O R E L A T O R

Os Embargantes buscam a revisão do Acórdão proferido nos autos do Recurso de Apelação n° 1003742-17.2017.8.11.0041, sob a alegação de ter restado o
decisum
omisso e obscuro.

Inicialmente, cabe ressaltar que os Embargos de Declaração somente devem ser acolhidos quando verificado, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022, do Novo Código de Processo Civil, quais sejam: omissão, obscuridade, contradição e erro material.

Cumpre destacar que os embargos de declaração opostos apontam a existência de omissão e obscuridade no acórdão. Dá análise da decisão embargada é possível verificar serem descabidas as alegações dos Embargantes quanto à apontada omissão.

Isso porque, os argumentos dos acláratórios refletem inconformismo com o resultado do julgamento, uma vez que os argumentos lançados em suas razões e objeto da decisão recorrida, foram devidamente apreciadas, na medida necessária para deslinde do feito
:

“(...) Inicialmente, quanto ao cerceamento de defesa defendido pelos Apelantes, em que pugnam pela realização de perícia contábil, tem-se que os argumentos esposados e análise da necessidade de produção da prova estão intimamente ligados aos argumentos de mérito, assim como a tese de ausência de liquidez, com apreciação nesta oportunidade. (...)

Restou demonstrado nestes autos, que no cumprimento do arresto determinado no feito executivo em comento, fora constrito indevidamente, em favor dos Apelantes, uma vez que recaíram sobre sacas de soja que são objeto de contrato no 1323P70340S, para a compra de 13.297.343 Kg de soja, equivalentes a 221.622,38 sacas de 60 Kg, com prazo de entrega entre 01/02/2017 e 28/02/2017, firmados entre a Apelada e o arrendatário Sr. Camilo Miguel Zandonade.

Denota-se que a carta de anuência (ID. 104001424 - Pág. 1/5), firmada pelos Apelantes/Embargados, acostada aos autos expressamente a autoriza a constituição do penhor sobre toda a safra 2016/2017 e 2016/2017 e a preferência da Apelada/Embargante receber antes destes por contratos de financiamento de safra com ele firmados.

Em relação à ausência de assinatura da carta de anuência por um dos proprietários da área (Milton Carvalho), já falecido, tem-se que além de aparentemente importar em inovação recursal, se observa que o referido documento foi assinado pela viúva deste, Aparecida Alves de Carvalho.

Quanto ao argumento de iliquidez do título, este não se sustenta, uma vez que o valor está expressamente estampado no contrato no 1323P70340S. Necessário ainda destacar, como bem pontuado na sentença, que a “assinatura da carta de anuência em data posterior ao contrato de arrendamento mercantil tal fato não impede a concretização do penhor da totalidade da safra pela embargante. Isso porque o documento se reveste dos requisitos legais, e obriga as partes ao cumprimento das obrigações pactuadas”.

Ainda destacando o consignado na carta de anuência de que “Autorizamos, outrossim, ao aludido senhor constituir, quando julgar necessário por esta empresa, penhor da totalidade da safra relativa ao período agrícola de 2016/2017 e 2017/2017, das lavouras existentes ou que venham a ser formadas no imóvel acima descrito”, de modo que não se mostra efetiva a produção de prova pericial, para elucidar a questão, ademais o Extrato do Contrato (ID. 104012483) carreado aos autos com a impugnação à contestação pontua que a quantia a ser entregue, estipulada em contrato é de 13.297.343 kg de soja em grãos, havendo a entrega, naquela oportunidade de 9.985.252 kg.

Pontua-se ainda que o devedor do contrato de compra e venda de soja em estudo é exclusivamente Carlos Miguel Zandone, sendo o penhor realizado em outros três imóveis, além do de propriedade dos Apelantes.

Dessa forma, entendo que a prova documental acostada aos autos se mostra bastante convincente, e demonstra suficientemente a posse e propriedade da Apelada/Embargante sobre o bem
. (...)” (ID. 152869670) (g.n.)

Destaca-se por oportuno, que quando a matéria versada pelas partes é de direito e de fato, e o fato vier evidenciado por prova documental, não configura cerceamento à defesa o julgamento antecipado sem a coleta de prova requerida, ante a carência probatória.

Desta forma, verifica-se a inexistência de omissão na decisão embargada e a nítida pretensão dos Embargantes em estabelecer nova discussão acerca de matéria já decidida, e com isso obter um novo pronunciamento acerca da matéria, pretensão esta que não pode ser acolhida, ante a falta dos pressupostos de admissibilidade recursal.

Neste sentido, leciona Theotônio Negrão
,
in verbis
:

“São incabíveis embargos de declaração utilizados 'com a indevida finalidade de instaurar uma nova discussão sobre controvérsia jurídica já apreciada' pelo julgador.”
(Código de Processo Civil e Legislação Processual em Vigor. 36. ed., Editora Saraiva 2004 p. 629, nota art. 535: 4)

Sobre o tema colaciona-se aresto do egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - DECISÃO FUNDAMENTADA - REDISCUSSÃO DO MÉRITO -
IMPOSSIBILIDADE
.

1. Os Embargos de Declaração constituem meio para integração do julgado, nas hipóteses em que padecer de lacuna interna que interfira na correta prestação jurisdicional.

2. À inexistência de omissão, obscuridade ou contradição no Acórdão recorrido, os Embargos de Declaração deverão ser rejeitados, por não constituírem sede própria à rediscussão de matéria já julgada, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal.

3. Não cabem Embargos de Declaração quando o Acórdão hostilizado adota tese jurídica distinta da pretendida pela parte embargante, conforme as provas dos autos.”

(TJMG -

Embargos de Declaração-Cr

1.0625.12.013087-1/002, Relator(a): Des.(a) Octavio Augusto De Nigris Boccalini , 3a CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 26/02/2019, publicação da súmula em 12/03/2019).

“PROCESSO CIVIL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - ERRO MATERIAL APONTADO - EXISTÊNCIA - CORREÇÃO DO VÍCIO. - Os embargos de declaração visam, unicamente, completar a decisão quando presente omissão de ponto fundamental, contradição entre a fundamentação e a conclusão, obscuridade nas razões desenvolvidas ou erro material, nos termos dos artigos 1.022 e 1.023 do CPC/15. - Inadmissível, portanto, quando a parte pretende a reanálise da prova dos autos e do direito aplicável à espécie, utilizando-se dos embargos para obter resultado diverso do que decorre da decisão embargada.”

(TJMG -

Embargos de Declaração-Cv

1.0000.18.071281-2/002, Relator(a): Des.(a) Otávio Portes , 16a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 27/02/2019, publicação da súmula em 28/02/2019).

Observa-se a obscuridade apontada, no que tange aos honorários advocatícios sucumbenciais, que ora passo a sanar. Os honorários advocatícios sucumbenciais foram fixados pela sentença em 15% sobre o valor do proveito econômico, que ora majoro para 16% (dezesseis por cento), nos termos do art. 85, § 11, do CPC, consistente em 66.629 sacas de soja de 60 KG, em valor a ser apurado em sede de liquidação de sentença, momento em que será oportunizada a ampla defesa e contraditório as partes.

Cumpre registrar que, de acordo com a regra do artigo 1.025 do Código de Processo Civil, a simples oposição dos embargos de declaração já é suficiente para prequestionar a matéria,
“ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

Ante o exposto,
acolho parcialmente
os Embargos de Declaração opostos, quanto aos horários advocatícios sucumbenciais, fixados pela sentença em 15% sobre o valor do proveito econômico, que ora majoro para 16% (dezesseis por cento), nos termos do art. 85, § 11, do CPC, consistente em 66.629 sacas de soja de 60 KG, em valor a ser apurado em sede de liquidação de sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/05/2023